Tribunal: TJMT
Processo: 1016891-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016891-67.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Micione da Silva Sousa
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Micione da Silva Sousa, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de furto, na forma tentada.
Entretanto, argumenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que a autoridade coatora teria convolado o flagrante em prisão preventiva embasando-se unicamente em elementos retóricos e genéricos.
Aduz que o paciente apresenta predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a garantia da ordem pública.
Finalmente, consigna que a prisão é desproporcional, já que a eventual pena certamente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois se imputa ao paciente apenas o crime de furto, que não teria se consumado.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
Alternativamente, pugna pela substituição da custódia provisória por medidas cautelares diversas da prisão preventiva.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 102463961).
Juntou documentos (Id. 102463962, pp. 1-86).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente. Veja-se:
“Ademais, a prisão preventiva do indiciado se mostra necessária para conveniência da instrução processual penal e garantia da ordem pública, sobretudo, porque além das reiteradas praticadas criminosas do flagranteado, contra si também pesam outros procedimentos judiciais, inclusive, com condenação pretérita pela prática de tráfico de drogas, autos do executivo de pena de no 10412-57.2018.811.0040, Código 201455, que tramitou na Primeira Vara Criminal desta comarca de Sorriso, conforme antecedentes criminais acostados aos autos pelo Ministério Público no id. 65186063.
Nesse pórtico, longe de antecipar qualquer juízo valorativo acerca da responsabilidade do indiciado, considerando a presença indiciária de seu respectivo envolvimento no crime investigado, é razoável cogitar que sua liberdade poderá obstruir a colheita de provas.
Noutra banda, é evidente ainda o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva pertinente à necessidade de garantia da ordem pública, consoante supra exposto, tendo em vista a periculosidade do acusado e de seu manifesto desejo de praticar novos ilícitos, assim como da existência de outras modalidades criminosas praticadas pelo mesmo, conforme revelado nos autos...” (Id. 102463962, p. 17).
Ademais, conforme consta no feito, o beneficiário estaria cumprindo pena em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas e recentemente obteve a progressão para o regime semiaberto, entretanto, mesmo nessa condição, aparentemente voltou a praticar novo delito, o que denota a sua periculosidade.
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
De outro lado, reputo prematura a análise acerca do eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, já que tal exame somente se revela possível após a instrução processual. Entretanto, é evidente que a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando não impede a manutenção da constrição cautelar, caso existentes os requisitos autorizadores, já que tal prisão visa assegurar a ordem pública ou o resultado do processo, não se confundindo com a chamada prisão pena.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.
Conquanto a impetrante tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar da paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator